Tribunal: TJSP
Processo: 1500336-76.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – NÃO ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADO - RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - DETRAÇÃO NÃO ACARRETA ALTERAÇÃO NO REGIME

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – NÃO ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADO - RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - DETRAÇÃO NÃO ACARRETA ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.